Tribunal: TJSP
Processo: 2234592-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CRÉDITO DA AGRAVANTE DISCRIMINADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA LISTA DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8o, DA LEI 11.101/05. INADMISSIBILIDADE. PRAZO PRECLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI 11.101/05 AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CRÉDITO DA AGRAVANTE DISCRIMINADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA LISTA DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8o, DA LEI 11.101/05. INADMISSIBILIDADE. PRAZO PRECLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI 11.101/05 AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.